Tribunal: STF
Processo: RE 387843
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
        Controvérsia decidida à
   luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.